Tribunal: TJSP
Processo: 1041033-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Discussão acerca de contrato de financiamento de veículo. Ofensa ao princípio da identidade física do Juiz. Ausência de demonstração de prejuízo processual suportado pelo recorrente. Prestação jurisdicional esgotada. Nulidade da sentença não caracterizada. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Efetiva

Ementa:
APELAÇÃO. Discussão acerca de contrato de financiamento de veículo. Ofensa ao princípio da identidade física do Juiz. Ausência de demonstração de prejuízo processual suportado pelo recorrente. Prestação jurisdicional esgotada. Nulidade da sentença não caracterizada. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Efetiva demonstração da adesão do autor à cédula de crédito bancário, que instrumentalizou o financiamento do veículo. Existência de prova documental conclusiva do conluio quanto ao refinanciamento do automóvel, à assunção das parcelas e ao aspecto fático de quem exerceria sua posse. Necessidade de manutenção do decreto de improcedência. Revogação dos benefícios da gratuidade processual anteriormente concedidos ao recorrido Rafael. Descumprimento do ônus probatório por parte do recorrente. Litigância de má-fé da parte autora caracterizada. Evidente alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.